Tribunal: TJSP
Processo: 0035657-72.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Rescisão contratual. Prestação de serviços de coleta, armazenamento e transporte de cargas. Improcedência. Inconformismo da autora. Justiça gratuita indeferida em juízo de admissibilidade do recurso e mantida por ocasião do julgamento do agravo interno. Determinação de pagamento da taxa de preparo desatendida. Deserção. Apelação inadmitida.

RECURSO NÃO CONHECIDO.